Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-97.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000182-97.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 318.073.481-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DP 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000182-97.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1000182-97.2024.8.11.9005

Impetrante:
Francisco Rodrigues de Oliveira

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial Civil de Rondonópolis-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei nº 1.060/50, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A aplicação do artigo 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000182-97.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1000182-97.2024.8.11.9005

Impetrante:
Francisco Rodrigues de Oliveira

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial Civil de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Francisco Rodrigues de Oliveira

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Civil de Rondonópolis-MT.

Decisão atacada

(Id.

141541020
) nos autos de nº 1005580-02.2023.8.11.0003: negou seguimento do recurso inominado interposto pelo impetrante, em razão da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirma
não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência.

Decisão no
Mandamus
(Id.
203366690
): indeferiu o pedido liminar.

Informação do juízo (Id.
203633687
): consignou que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça uma vez que, maliciosamente, o impetrante se negou a apresentação dos demais documentos requeridos, limitando-se apenas a apresentação da CTPS, restando não demonstrada à veracidade da hipossuficiência uma vez que várias profissões, inclusive bem remuneradas, não possuem CTPS.

Parecer do Ministério Público
: (Id.
208201688
): dispensa sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1000182-97.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1000182-97.2024.8.11.9005

Impetrante:
Francisco Rodrigues de Oliveira

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial Civil de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Civil de Rondonópolis-MT, diante da decisão que negou seguimento do recurso inominado em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo na ação de conhecimento nº 1005580-02.2023.8.11.0003.

O impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, tendo em vista que preenche os requisitos para a referida concessão.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, negou seguimento ao recurso da parte recorrente, ora impetrante, sob o entendimento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o impetrante,
apenas colacionou sua carteira de trabalho com último registro empregatício datado de 20 (vinte) anos atrás,
não comprovando de forma suficiente ser o impetrante beneficiário da justiça gratuita, pois não foram juntados holerites, CTPS digital ou outro comprovante de renda.

Além disso, constata-se no processo de origem que o impetrante negou a apresentação de seus extratos bancários, de cartões de crédito e comprovantes de residência.

Portanto, desprovida de prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda, embora detentor de patrimônio.

Com efeito, o artigo 4º e § 1º da Lei nº 1.060/50, dispõe:

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Desse modo, tem-se que o juízo não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5º
da Lei
1.060
/50, verbis:

O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Portanto, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA à impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024